Tribunal: TJSP
Processo: 2095834-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Respeitável decisão acolheu em parte a impugnação da empresa devedora; e, condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso declarado.
RECURSO DOS CREDORES. Agravantes se insurgem contra a condenação ao pagamento de verba honorária.
Acolhimento parcial da impugnação que justifica condenação dos exequentes ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Respeitável decisão acolheu em parte a impugnação da empresa devedora; e, condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso declarado.
RECURSO DOS CREDORES. Agravantes se insurgem contra a condenação ao pagamento de verba honorária.
Acolhimento parcial da impugnação que justifica condenação dos exequentes ao pagamento de honorários. Aplicação da Tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça na análise do Tema 410. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.